Tribunal: TJBA
Processo: 2002308-83.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002308-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE JESUS Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RETORNO AO REGIME SEMIABERTO APÓS ABSOLVIÇÃO DO CRIME QUE ENSEJOU A REGRESSÃO DE REGIME. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Carlos Alexandre Bezerra de Jesus contra decisão que indeferiu o pedido de retorno ao regime semiaberto, sob o argumento de que não estava preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime. O agravante cumpria pena em regime semiaberto quando foi acusado da prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, o que ensejou sua regressão ao regime fechado e posterior unificação das penas em 35 (trinta e cinco) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão. Posteriormente, o agravante foi absolvido do referido delito, na Ação Penal nº 8106820-49.2024.8.05.0001, com trânsito em julgado em 11/07/2025, resultando na redução da pena unificada para 31 (trinta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A defesa sustentou que o pleito não versava sobre progressão de regime, mas sobre restabelecimento do regime anteriormente usufruído, diante da eliminação do fundamento jurídico que embasava o regime mais gravoso. O Ministério Público, em contrarrazões, retificou sua manifestação anterior e opinou pelo provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se a superveniência de absolvição do crime que motivou a regressão ao regime fechado impõe o retorno do apenado ao regime semiaberto anteriormente usufruído, com a recomposição do status quo ante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que impôs o retorno ao regime fechado fundamentou-se na nova condenação do agravante pela conduta tipificada no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, que, somada às demais penas, tornaria não preenchido o requisito temporal para o regime semiaberto. 4. A absolvição do agravante na Ação Penal nº 8106820-49.2024.8.05.0001, transitada em julgado, eliminou o fundamento jurídico para a manutenção do regime fechado, uma vez que a regressão de regime, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, pressupõe a comprovação da prática de fato definido como crime doloso. 5. O pleito defensivo não versa sobre nova progressão de regime, mas sobre o restabelecimento de direito anteriormente concedido e revogado em razão de condenação posteriormente desconstituída por acórdão absolutório transitado em julgado. 6. A absolvição judicial que afasta a prática de crime doloso durante o cumprimento da pena inviabiliza a manutenção da regressão ao regime fechado, por ausência de suporte fático e jurídico, impondo-se a recomposição do status quo ante. 7. Constata-se erro material no relatório de situação carcerária quanto à data-base para fins de progressão de regime, devendo ser retificada de 02/09/2023 para 10/04/2014, data da última prisão efetiva do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento do regime semiaberto ao agravante Carlos Alexandre Bezerra de Jesus, nos termos em que se encontrava antes da unificação de pena oriunda da condenação da qual foi absolvido, bem como a retificação da data-base para a progressão de regime e demais benefícios no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) para 10/04/2014. Tese de julgamento: "1. A superveniência de absolvição do crime que fundamentou a regressão de regime impõe a recomposição do status quo ante, com o retorno ao regime prisional anteriormente usufruído, por ausência de fundamento jurídico para a manutenção do regime mais gravoso. 2. A manutenção do apenado em regime fechado, após absolvição transitada em julgado do delito que motivou a regressão, carece de respaldo fático e jurídico." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 118; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-PR, Habeas Corpus nº 01201306120248160000, Rel. Des. Lourival Pedro Chemim, 4ª Câmara Criminal, j. 02/12/2024; TJ-CE, Agravo de Execução Penal nº 07944826320148060001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 12/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2002308-83.2025.8.05.0001 da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante Carlos Alexandre Bezerra de Jesus e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.